Tribunal: STF
Processo: AI 350106
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-09
Data de publicação: 2001-10-09

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Inexistência, no caso, quanto à preliminar, de ofensa
aos dispositivos constitucionais invocados no recurso
extraordinário.
- Saber se, no caso, seria, ou não, necessário o depósito
em causa para recorrer em face da legislação infraconstitucional
demanda o exame prévio desta, o que implica dizer que as alegadas
ofensas aos incisos II, LIV e LV do artigo 5º da Carta Magna são
indiretas ou reflexas, não dando margem, assim, ao cabimento do
recurso extraordinário.
Agravo a que se nega provimento.